Tribunal: TJSP
Processo: 2212514-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO - TUTELA DE URGÊNCIA - Indeferimento do pedido - Ausência dos requisitos legais a alicerçar a concessão da tutela pretendida Inteligência dos arts. 300 e 311, do CPC/2015. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 2212514-69.2020.8.26.0000/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOTTA
PACHECO PARTICIPAÇÕES S/C LTDA., é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2212514-69.2020.8.26.0000/50000 ...
2
AGRAVO INTERNO No: 2212514-69.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE : MOTA PACHECO PARTICIPAÇÕES LTDA S/C LTDA.
AGRAVADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA : SÃO PAULO
VOTO No: 49.042
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA - Indeferimento do pedido - Ausência dos
requisitos legais a alicerçar a concessão da tutela
pretendida Inteligência dos arts. 300 e 311, do CPC/2015.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto
contra a decisão trazida por cópia digitalizada às fls.
200/202 que não concedeu a tutela de urgência, bem como
o efeito suspensivo.
Inconformado, sustenta a agravante pelo
provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão,
concedendo a tutela de urgência de modo a deferir a
concessão do efeito suspensivo; assim como a tutela de
urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil/2015, uma vez que os requisitos para a sua
concessão,
o
fumus
boni
iuris,
representado
pela
verossimilhança das alegações e pelas provas coligidas
nos autos, bem como o periculum in mora, estão presentes
neste caso.
Pela
decisão
de
fls.
200/202,
foi
determinado o processamento do presente recurso de
Agravo de Instrumento, sem o efeito ativo/suspensivo,
estando em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de agravo interno tirado contra
a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência, bem
como o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2212514-69.2020.8.26.0000/50000 ...
3
Pretende o agravante a reforma da r.
decisão, requerendo a reconsideração do pedido de tutela
de urgência pleiteada, alegando que uma vez que os
requisitos para a sua concessão, o fumus boni iuris,
representado pela verossimilhança das alegações e pelas
provas coligidas nos autos, bem como o periculum in
mora, estão presentes neste caso.
Malgrado o zelo e a combatividade do D.
Procurador do agravante, o recurso não reúne condições
de ser provido.
Senão, vejamos.
Não merece prosperar o recurso, na medida
em que não assiste razão à parte agravante, porquanto
ausente urgência ou evidência em suas alegações.
O artigo 294, do Código de Processo
Civil/2015 estabelece que a antecipação dos efeitos da
tutela definitiva poderá fundamentar-se em urgência ou
evidência.
A
tutela
de
urgência
será
concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, a teor do art. 300, do CPC/2015.
Contudo, será dispensada a demonstração
de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo,
concedendo-se
a
tutela
provisória,
fundamentada na evidência do direito, quando: (I) ficar
caracterizado o abuso de direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte; (II) as
alegações
de
fato
puderem
ser
comprovadas
apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em súmula vinculante; (III) se
tratar de pedido reipersecutório fundado em prova
documental adequada do contrato de depósito, caso em que
será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado,
sob cominação de multa; e, (IV) a petição inicial for
instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2212514-69.2020.8.26.0000/50000 ...
4
oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Nesse sentido, leciona FREDIE DIDIER JR:
“A tutela provisória de urgência pode ser
cautelar ou satisfativa (antecipada). Em
ambos
os
casos,
a
sua
concessão
pressupõe, genericamente, a demonstração
da
probabilidade
do
direito
(tradicionalmente conhecida como “fumus
boni
iuris”)
e,
junto
a
isso,
a
demonstração do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda do comprometimento da
utilidade do resultado final que a demora
do processo representa (tradicionalmente
conhecido como “periculum in mora”) (art.
300, CPC).
(...)
A evidência é fato jurídico processual. É
o estado processual em que as afirmações
de fato estão comprovadas. A evidência,
enquanto um fato jurídico processual,
pode ser tutela em juízo.
(...)
É técnica que serve à tutela provisória,
fundada
em
cognição
sumária:
a
antecipação provisória dos efeitos da
tutela satisfativa.
Aqui surge a chamada tutela provisória de
evidência. Nestes casos, a evidência se
caracteriza
com
conjugação
de
dois
pressupostos: prova das alegações de fato
e probabilidade de acolhimento da pretensão processual. Dispensa-se a
demonstração de urgência ou perigo.
No caso, não se vislumbra, prima facie, a
satisfação
dos
requisitos
exigidos
pelos
artigos
mencionados.
Assim, não estão presentes nos autos os
requisitos do “periculum in mora” e do “fumus boni

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2212514-69.2020.8.26.0000/50000 ...
5
iuris”, tendo em conta haver controvérsia fática sob a
demanda.
Por essas razões, não merece reparo a
decisão agravada, que fica mantida tal como lançada.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator